Tribunal: CARF
Processo: 10882.905469/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10882.905469/2012-54
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-011.195 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
KROHNE CONAUT INSTRUMENTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Jose Adao Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Jucileia de Souza Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o
Conselheiro Ari Vendramini.

Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no. 03-83.901 - 4a Turma da DRJ/BSB (fls 28/39):

Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade
contra Despacho Decisório que indeferiu pedido de ressarcimento
de créditos de Programa de Integração Social – PIS Não-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.905469/2012-54
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.195 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.905469/2012-54

Cumulativa - Mercado Interno, relativos ao 2o Trimestre de 2005,
no valor de R$ 12.569,48.
Analisadas as informações relacionadas ao citado pleito, foi
emitido Despacho Decisório Eletrônico, em 05/11/2012, cuja
decisão foi pelo indeferimento, devido a impossibilidade de
confirmar a existência do crédito indicado, pois o contribuinte,
mesmo intimado, não apresentou Arquivos Digitais previstos na
Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001, em estrita
conformidade com o ADE Cofis 15/01, compreendendo as
operações efetuadas no período de apuração abaixo indicado.
Desta forma não homologada a compensação declarada no(s)
PER/DCOMP
41060.09850.140807.1.3.10-8278;
42440.43945.111207.1.3.10-3009.
Indeferido o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP
39265.74691.140807.1.1.10-7060.

Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade argüindo que apresentou os
arquivos em conformidade ao ADE Cofis no 15/2001, conforme
requerimento anexo, acompanhado do respectivo aviso de
recebimento, não obstante a autoridade administrativa negou-se a
aceitá-los sob alegação de que os mesmos não atendiam as novas
disposições introduzidas pelo ADE Cofis no 25/2010.
Esclarece que no tocante aos arquivos digitais, previstos na IN
SRF no 86/2001, vigia à época (2009) as disposições contidas no
ADE Cofis no 15/2001. Entretanto, no dia 07/06/2010, foi
publicado o ADE Cofis no 25, que introduziu alterações no ADE
Cofis no 15/2001, que passaram a vigorar na referida data.
Entende que a exigência fiscal da apresentação dos arquivos
digitais com as alterações introduzidas pelo ADE Cofis no25/2010,
para períodos anteriores a sua vigência, não tem previsão legal,
por impor efeito retroativo a uma norma tributária. Não atendidos
os princípios da irretroatividade e da anterioridade, a Decisão que
indeferiu os pedidos de compensação baseada na ausência da
apresentação de arquivos fiscais é nula de pleno direito.
Explana que foi intimada, em 27/03/2012, a apresentar, no prazo
de 20 (vinte) dias, os arquivos digitais e de sistema, referidos na
IN no 86/2001 da SRF, destacando vício formal evidente, em razão
do disposto no Ato Declaratório Executivo COREC no 3, de 13 de
agosto de 2012, pois, por força de referida disposição, o prazo
para apresentação dos arquivos digitais não seria de 20 (vinte)
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.195 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.905469/2012-54

dias, e sim de 110 (cento e dez) dias, contados a partir da
intimação.
Assim, diante do pedido de solicitação de dilação de prazo por
parte da manifestante e da previsão legal que aumentou o prazo
anteriormente estabelecido em lei, resta evidente que o Fisco deve
devolver o prazo à manifestante.
Por fim, considerando que o indeferimento dos pedidos de
ressarcimento e compensação foram amparados exclusivamente na
ausência de arquivos digitais e , por conseguinte, não houve exame
da documentação correspondente, requer que o julgamento seja
convertido em diligência, para exame de sua escrituração contábil
e fiscal e constatação da exatidão dos dados lançados nos
PER/DCOMP, de acordo com os seguintes quesitos:
a) Atestar se a empresa realizou operações .que autorizam o
pedido de ressarcimento das contribuições;
b) Atestar se a apuração do crédito indicado nas PER/DCOMPs
tem comprovação documental e materialidade negociai;
c) Atestar se o crédito requerido tem a devida materialidade e
correspondente registro contábil;
d) Atestar se as compensações foram apontadas nas DCTFs.
Diante de todo o exposto, requer-se a o recebimento e acolhimento
da manifestação de inconformidade, para que seja declarada a
nulidade da decisão proferida por violação aos princípios da
irretroatividade e anterioridade. Subsidiariamente, pede que a
comprovação do seu direito seja aferida por força da avaliação da
sua escrituração fiscal e contábil, que corresponde ao rito vigente
ao tempo do ressarcimento requerido.

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente.

Foi apresentado recurso do contribuinte (fls 47/58), no qual apresenta questões
que serão analisadas no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
A Recorrente apresentou as seguintes alegações:
1. PRELIMINARES
1.1 Prescrição intercorrente e desdobramentos
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.195 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.905469/2012-54

1.2 Cerceamento do direito de defesa – imprescindibilidade da diligência

Vejamos cada uma das alegações.

2. PRELIMINARES
2.1 Prescrição intercorrente e desdobramentos
Quanto à alegada prescrição intercorrente, não cabe a este Tribunal analizar
essa matéria em decorrência da Súmula CAR no. 11, a qual transcrevo:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
Assim, em razão de entendimento consolidado neste CARF e vinculante, não
assiste razão à Recorrente neste item.
1.2 Cerceamento do direito de defesa – imprescindibilidade da
diligência
A Recorrente apresentou na ocasião do Recurso Voluntário notas fiscais,
documentos de apuração do ICMS e documentos de apuração do IPI.
No entanto, em vez de fazer a devida conciliação e indicar o fundamento dos
créditos alegados, apenas solicitou diligência para apuração.
Ressalte-se que se trata de pedido de compensação, no qual é ônus da
contribuinte apresenta os elementos que evidenciem e comprovem os créditos que apresente. No
caso de impugnação, esta deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro
momento processual.
Em razão da falta de comprovação do pleito da Recorrente, não vejo nenhuma
razão para reformar a decisão recorrida, a qual mantenho integralmente.

Diante do exposto, proponho negar provimento o Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital